Tribunal: CARF
Processo: 19515.005828/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005828/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
RUBENS ABRAHAO BARHUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao CARF decidir sobre a constitucionalidade da lei tributária,
Sumula CARF no 2.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física, devido no ajuste anual,
ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano calendário, marco temporal do início
do transcurso do prazo decadencial, em se tratando de lançamento por
homologação.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INDENIZAÇÃO
TRABALHISTA.
RESCISÃO.
Considera-se rendimento tributável a indenização trabalhista para a qual não haja
previsão legal de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005828/2009-29
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005828/2009-29

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1259.437 20a Turma
da DRJ/RJ1 (e-fls. 116 e ss), verbis:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração (fls. 80/86) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2005 (ano 2004), no valor total de R$ 1.210.130,87. O Termo de Verificação
Fiscal se encontra às fls. 72/77, seus anexos às fls. 78/79, e a DIRPF às fls.
7/14.
A Fiscalização apurou a classificação indevida de rendimentos na DIRPF, no
valor de R$ 1.888,697,37, correspondentes a rendimentos decorrentes do
trabalho assalariado classificados como isentos, em relação aos quais não foi
comprovada a isenção (fl. 84). Foi aplicada a multa de ofício de 75%.
Informa o termo de verificação que o Contribuinte foi admitido na Vicunha
Nordeste, de 16/01/01 a 01/03/01 (cláusula 8a), através de contrato de
experiência (fl. 49). Este mesmo contrato prorrogou o prazo até 15/04/01
(rodapé). No caso de rescisão do contrato sem motivo justo pela empregadora,
esta se obrigou a pagar ao empregado, nos termos do art. 479 da CLT e por
metade, a remuneração a que teria direito até o fim do prazo (cláusula 7a).
Foi elaborado, também, um contrato aditivo, nessa mesma data (fls. 51/52), que
substituiu as cláusulas 7a e 8 a, determinando que, ultrapassado o período de
experiência, o contrato teria o prazo de 60 meses (nova cláusula 7a), e que, no
caso de rescisão antecipada sem justa causa pelo empregador, esta deveria pagar
ao empregado a indenização de 2 salários para cada mês faltante, evocando o
mesmo artigo da CLT (nova cláusula 8a).
Em 01/03/04, ocorreu seu desligamento da empresa (fl. 54), sem causa
justificada (fl. 56), incluindo-se o valor de R$ 1.888.697,37 no cálculo
rescisório, a título de indenização rescisória (fl. 58).
Esclarece a Fiscalização que os contratos por prazo determinado, na legislação
trabalhista, só são válidos nos casos previstos no art. 443 da CLT, tratando-se
de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do
prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contratos de
experiência (máximo de 90 dias art. 445, § único). Nos casos de dispensa do
empregado sem justa causa, a empregadora está obrigada ao pagamento de
indenização correspondente à metade da remuneração a que teria direito o
empregado até o termo do contrato (art. 479). A regra geral contida no art. 445,
caput, prevê que os contratos a prazo determinado não podem exceder o período
de 2 anos.
Dessa forma, entendeu-se inadequado o termo aditivo do contrato em relação ao
prazo (60 meses versus prazo máximo de 2 anos) e à indenização estipulados (2
salário por mês faltante versus metade da remuneração faltante). Constatado que
o Contribuinte trabalhou na empresa por 37 meses (suplantando os 24 meses
permitidos), e que o caso em tela não se enquadra naqueles previstos no art.
443, caracterizou-se o contrato como por prazo indeterminado, concluindo-se
ter sido uma mera liberalidade da empresa o pagamento da verba em questão.
Esclarece que não há base legal para sua não tributação e que a mesma
representa acréscimo patrimonial sobre o qual incide o IR, dada sua natureza
salarial, apesar da denominação de indenização e o fato de o Contribuinte tê-la
classificado como rendimento isento e não tributável.
Ressalta que as indenizações isentas são as previstas no art. 39, XX, do RIR/99,
correspondentes aos arts. 477 e 499 da CLT e pagas até o valor garantido por lei
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005828/2009-29

trabalhista, dissídio coletivo ou convenções trabalhistas homologadas, que não
se aplicam ao caso em tela.
Cientificado pessoalmente do auto de infração em 14/12/09 (fls. 83), o
Interessado postou a impugnação em 11/01/10 (fls. 90/106), acompanhada dos
documentos às fls. 107/109, na qual expôs as alegações a seguir reproduzidas,
em síntese.
Alega a nulidade pela decadência. Considerando que o fato gerador do IRPF é
mensal (lei no 7.713/88) e que seu lançamento se dá por homologação (art. 150
do CTN), o auto de infração foi lavrado (11/12/09) após decorrido o prazo de 5
anos da data do fato gerador (31/03/04), quando já decaído o direito da Fazenda
de efetuar o lançamento.
Alega que a indenização por rescisão no valor de R$ 1.888.697,37 é isenta, por
se referir à indenização destinada a reparar danos patrimoniais (art. 39, XVIII,
RIR/99).
Alega que o FGTS correspondente (arts. 9 e 27 do Decreto no 99.684/90) não
foi depositado na conta do Impugnante por ocasião da rescisão, uma vez que a
fonte pagadora classificou o rendimento como indenização. Se o Fisco pretende
reclassificar o rendimento como salário, a parcela correspondente ao FGTS
deverá ser excluída por ser isenta.
De igual modo, deve ser excluído o imposto correspondente ao 13o salário,
embutido no valor tributado, que deverá ser tributado exclusivamente na fonte
(art. 638, III, RIR/99).
A multa de ofício de 75% não é devida por ter sido induzido a erro pela fonte
pagadora, conforme comprovante de rendimentos (fl. 109).
Reproduz jurisprudência administrativa acerca das alegações acima.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. Cientificado, em 20/03/2014, o
recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 129 e ss), em 14/04/2014. Em suma, suscita
prejudicial de decadência; alega que os rendimentos reputados omitidos são isentos, por se tratar
de indenização trabalhista; contesta a multa de ofício, dada a natureza confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação pertinente a exigência da multa de ofício, no patamar de
75%, por violação de preceito constitucional; bem como não conheço da arguição de
inconstitucionalidade do inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, que restringe a isenção
conferida às indenizações trabalhistas à “indenização e ao aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço”. Não cabe o esse colegiado pronunciar-se acerca da
constitucionalidade da lei tributária, ao teor da Súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias recurso por preencherem os requisitos legais.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005828/2009-29

Afasto a prejudicial de decadência. Ocorre que o fato gerador do imposto de
renda, devido no ajuste anual, no caso em espécie, ocorreu em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário de 2004, e abarca todos os rendimentos auferidos ao longo do ano. Isso posto,
considerando que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 14 de dezembro de 2009,
não transcorreu o prazo decadencial de 5 anos, mesmo considerando a regra mais favorável ao
sujeito passivo, qual seja, o § 4o do art. 150 do CTN.
No mérito, não merece reparo a decisão de piso. Ocorre que a pretensão do
recorrente em qualificar como rendimentos isentos as verbas salariais recebidas em face de
rescisão de contrato de trabalho, não encontra respaldo na legislação tributária, que confere essa
qualidade apenas às verbas indenizatórias definidas em lei, em especial nos incisos IV, V do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, o que não abarca indenizações estipuladas por mera liberalidade
entre as partes, ainda que expressa em contrato.
Irrelevante que tal avença tenha tido o objetivo de ressarcir o recorrente de
supostas perdas pela extinção do contrato de trabalho mantido com o empregador anterior, de
modo a assegurar a reparação por suposto dano material.
Com efeito, o recorrente, de seu livre arbítrio, escolheu romper um vínculo
empregatício, para estabelecer um novo, que lhe asseguro, por normas meramente contratuais, e
não por imposição legal, determinada indenização, dai a natureza de mera liberalidade, não se
vislumbrando hipótese de isenção em relação a esses rendimentos. Isso posto, não obstante os
argumentos defensivos, incluída a jurisprudência citada, que, no conjunto, são enfrentados nesse
voto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital